Tribunal: STF
Processo: HC 49092
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-11
Data de publicação: 1975-10-11

Ementa:
1. DO QUE EXPRESSAM OS ARTS. 257 E 268 DO CPP, E DE SE ADMITIR
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO SUMARIO
INSTAURADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NOS TERMOS DO ART. 531 DO CPP E
DA LEI NUMERO 4.611/65.
2. AINDA, POREM, QUE NÃO SEJA ADMISSIVEL, EM TAL FASE PROCEDIMENTAL,
O ASSISTENTE, SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO, ACASO ADMITIDA, NÃO ANULA
O MESMO SE NÃO ADVEIO PREJUIZO PARA O RÉU, ASSIM COMO NÃO O ANULA
TAL INTERVENÇÃO SE NÃO FOI ARGUIDA NO PRAZO DO ART. 537 DO CPP.
3. NOS TERMOS DO ART. 598 DO CPP, O DESCENDENTE DA VÍTIMA TEM
LEGITIMIDADE PARA, SUPLETIVAMENTE, INTERPOR APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL
INSTAURADA CONTRA O AUTOR DO CRIME.